Tribunal: TJMT
Processo: 1020259-05.2022.8.11.0015
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020259-05.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVID FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 049.166.321-84 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO
– INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS – COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS EM JUÍZO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8, DA TCCR/TJMT – NEGATIVA DE AUTORIA DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Inviável o acolhimento do pleito de absolvição quando as provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado em posse da substância entorpecente, o que reforça a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

2. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DAVID FERREIRA DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT) que, julgando procedente o pedido da exordial acusatória, o condenou como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, à pena privativa de liberdade
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (Id. 227217411).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação pleiteando a absolvição do apelante argumentando, para tanto, a existência de dúvida objetiva quanto à autoria e sua participação no crime (Id. 227217419).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 227217422).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 230049188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado em relatório, o apelante pugna pela sua absolvição, por alegada insuficiência probatória acerca da autoria delitiva, invocando o aforismo
in dubio pro reo
.

Entretanto,
razão não lhe assiste
.

Narra a exordial acusatória:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que no dia 30 de setembro de 2022, por volta das 22h05, em via pública, no bairro Jardim Araguaia, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado DAVID FERREIRA DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trouxe consigo, para fins de comercialização, 09 (nove) porções de cocaína, que totalizaram massa bruta de 4,88g (quatro gramas e oitenta e oito decigramas), e 02 (duas) porções de maconha, que totalizaram massa bruta de 20,47g (vinte gramas e quarenta e sete decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

São dos autos que, na data dos fatos, uma equipe de policiais militares da Força Tática recebeu informações via disk denúncia, relatando que, na região do bairro Araguaia, havia um indivíduo comercializando drogas e que este estaria com as roupas de serviço sujas para não levantar suspeitas, bem como transitava em um veículo Ford Fiesta de cor escura.

Diante disso, em rondas nas proximidades do bairro citado, em local ermo, os militares avistaram o veículo indicado pelo informante. Ao visualizar a viatura, o denunciado, que estava como passageiro, abriu a porta do veículo e empreendeu fuga a pé, sendo abordado pelos policiais, enquanto que o motorista do carro foragiu conduzindo-o em direção ao centro, não sendo possível sua abordagem e identificação.

Na ocasião da abordagem de DAVID, os policiais constataram que ele estava na posse de 09 (nove) porções de cocaína e 02 (duas) porções de maconha que, segundo ele, foram adquiridas para revenda.

Conforme laudo preliminar realizado com as drogas apreendidas, as 09 (nove) porções de cocaína totalizaram massa bruta de 4,88g e as 02 (duas) porções de maconha totalizaram massa bruta de 20,47g (...)” (Id. 227217371).

O crime de tráfico de entorpecentes está disposto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com a seguinte redação:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

Na sentença condenatória o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal tipificada na denúncia para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa

Inconformado, o apelante apresentou suas razões recursais requerendo sua absolvição da condenação sob o argumento de haver dúvida objetiva quanto à autoria e sua participação no delito, uma vez que não era o condutor do veículo no momento do flagrante, bem como a droga apreendida não era de sua propriedade, sendo que apenas teria pegado uma carona com a pessoa de “Fernando”.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 227217731), boletim de ocorrência (Id. 227217734), auto de apreensão (Id. 227217736), foto do entorpecente apreendido BO 2022.271346 (Id. 227217737), laudo de constatação de drogas n. 500.2.04.2022.010888-01 (Id. 227217748), relatório n. 2022.12.11455 (Id. 227217365), laudo pericial n. 3.14.2022.90143-0 (Id. 227217402), que concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína e maconha, além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao acusado.

Conforme se infere dos autos, em poder do apelante foram encontradas 09 (nove) porções de cocaína, que totalizaram massa bruta de 4,88g (quatro gramas e oitenta e oito decigramas), e 02 (duas) porções de maconha, que totalizaram massa bruta de 20,47g (vinte gramas e quarenta e sete decigramas).

As circunstâncias do flagrante exsurgem nos depoimentos dos Policiais Militares
EDVALDO RUZENE DA SILVA
e
ADRIANO CONSTANTINO
, que ao serem ouvidos na fase extrajudicial afirmaram ter recebido informações através do disque denúncia acerca da prática do delito de tráfico pelo apelante, com a descrição do veículo em que se encontrava, sendo que, ao tentarem se aproximar, o apelante e o comparsa notaram a presença da viatura, tendo o apelante descido do carro e iniciado fuga a pé, sendo abordado em seguida.

Durante a abordagem o apelante demonstrou estar muito nervoso e alterado, tentando a todo custo se desvencilhar da ação policial para evitar a busca pessoal. Diante da resistência, foi necessário o uso de força moderada e o algemamento do suspeito. Em sua posse foram encontradas nove porções de substância semelhante à cocaína e duas porções de tamanho maior, aparentando ser maconha. Ao ser questionado sobre os entorpecentes, ele afirmou que havia acabado de adquirir o material de um terceiro, com a intenção de revendê-lo. Por fim, destacaram que o apelante utiliza tornozeleira eletrônica e confessou já ter antecedentes por receptação e tráfico de drogas.

Na fase judicial, sob o crivo do contraditório, o Policial Militar
ADRIANO CONSTANTINO
ratificou integralmente seu depoimento extrajudicial, relatando que:

“(...) A nossa equipe tava de serviço naquela noite, a gente trabalha na força tática, são quatro policiais, a gente tinha denúncia de um veículo, Fiesta, que andava ali com droga, fazendo tráfico, na região do Araguaia (...)
a gente em rondas por lá, avistamos esse veículo, aí fomos fazer a abordagem, aí o cidadão, um deles desceu e fizemos a abordagem, foi encontrado algumas substâncias com ele mais outras que tinha dispersado, era cocaína, maconha
(...) a princípio ele jogou, acho que foi duas ou três, a gente deve ter narrado precisamente no B.O., e as outras com ele mesmo, nas vestes dele (...) eu lembro que era cocaína, eu não lembro ao certo se era papelote, ou se era naquelas sacolinhas, eu não lembro precisamente porque a gente faz bastante apreensãozinha aí é difícil lembrar o invólucro que fica né, mas a gente sempre procura descrever no B.O. ali (...) eles estavam no veículo né, mas aí foi só ele, era um Fiesta preto, um carro da Ford preto, a gente lançou no B.O (...) ele tentou fugir, mas não, até pelo local lá que não tinha assim, não era muito propício pra fuga, mas era alto, cheio de mato e a gente não tava tão longe na hora da tentativa de abordagem (...) sim senhor, é que nem a gente trabalho, a gente já entra no serviço com bastante informações, informações de veículos roubados, furtados, de pessoas com características que estão andando, que são suspeitas de roubo, furto, de tá mexendo com tráfico, a gente já entra no serviço, a gente faz aquele briefing ali pra colocar em dia o que tá acontecendo (...) foi passado esses dados sim senhor, mas não precisamente desse dia, nesse carro aí ele andava nessas características (...) assim, que chegou pra nós era que eles faziam o tráfico usando esse veículo e usando essas roupas, aí eu não sei precisar pro senhor se era só um, eu acredito que era só um, na minha opinião assim pessoal (...) estava em deslocamento excelência (o veículo), em deslocamento bairro sentido centro, era fundo do bairro sentido centro, já não estava no Bairro Araguaia, estava ali por perto, talvez ali dois, um quilômetro e meio (...) foi do lado do passageiro (...)” (Id. 227217418) (grifos meus).

Neste aspecto, verifico que os policiais que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o apelante efetivamente “trazia consigo” no dia dos fatos, entorpecente para fins de mercancia.

Ressalto que o depoimento dos policiais tem grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos”
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA – 2. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo
; 2. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais; (...)” (N.U 1006037-34.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024) (grifos meus).

Quando interrogado em juízo o apelante
DAVID FERREIRA DOS SANTOS
negou os fatos, afirmando que a droga não lhe pertencia e que quem a jogou pela janela foi o motorista do veículo, “Fernando”, nos seguintes termos:

“(...)
O que aconteceu é que eu estava lá, tava eu e esse Fernando, que estava junto comigo lá, né? Nós estava trabalhando. Aí nós tava vindo embora e eu pedi uma canoa para ele, né? Aí assim que nós estava vindo para casa, né? A força tática pediu para aparar o carro assim que o Fernando pisou, o Fernando jogou a droga, né? Mas eu não sabia que ele estava com essa droga, jogou e parou o carro. Aí a polícia abordou nós e nós descemos, os dois né? Paramos, abordados, aí a polícia veio e já começou a revistar e perguntou, o que que ele jogou, né? Aí ele ficou falando que não jogou nada. Aí o polícia começou a caçar no chão né, na rua e achou a droga. Aí nisso, quando ele estavam revistando eu, eles viram que eu tava de tornozeleira, daí pegaram, bateu batendo em mim, porque eu estava de tornozeleira também. Aí bateram em mim, pra mim assumir a droga que nem era minha, que foi o Fernando que jogou, e aí pegaram e jogaram eu dentro de algum carro, depois de terem batido em mim, pegou eu e colocou dentro do carro e liberou o Fernando pra ir embora. (...) Era do Fernando, não foi eu não seu juiz. Nós tava andando, daí assim que ele avisou a polícia tática, ele pegou e jogou. Falei, ó o que você jogou? Aí quando eu olhei pro lado a tática vinha pedindo pra parar, ele parou o carro, aí nós descemos os dois juntos, a polícia fez a abordagem, perguntou para o que que ele jogou, porque a polícia viu ele jogando?
Juiz
: Por qual lado, por qual janela o Fernando havia arremessado então essa droga?
Acusado
: Estava nessa direção certo, o Fernando tava dirigindo e ele jogou nesse lado aqui ó. Ele pegou e fez assim ó que estava ali com ele.
Juiz
: Tá, ele jogou então pela janela do motorista?
Acusado
: Não, do outro. E eu tava atrás né? Tava na porta traseira, atrás eu tava.
Juiz
: Ah, certo, o senhor estava sentado no banco traseiro?
Acusado
: Isso.
Juiz
: Tá, e o Fernando arremessou isso pela janela do passageiro?
Acusado
: É, pra cá.
Juiz
: Quando da abordagem o senhor tentou fugir da polícia?
Acusado
: Não tentei não seu juiz. Nós paramos os dois. Os dois foram abordados, nós dois foi abordado, eles me bateu (...) pra eu assumir essa droga aí que não é minha, tava de serviço, tava trabalhando, tava até voltando do serviço eu e ele. Aí pegaram e liberaram ele (...) e só porque eu estava com tornozeleira eles me trouxe e deixaram ele ir embora. (...)
Juiz
: Então o policial teria mentido quando ele disse que o senhor tentou sair correndo, foi isso? Acusado: Isso. Eu não saí correndo não, fiquei parado. Eu só fiquei no carro e fiz o que eles pediu, mão na cabeça, eu e o Fernando (...)” (Id. 227217418).

No caso em apreço, a negativa do acusado acerca da propriedade da droga, bem como do envolvimento com a mercancia ilícita de substância entorpecente, além de divergente do contexto probatório, encontra-se isolada nos autos, não tendo sido produzida pela defesa nenhuma prova em sentido contrário.

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e de ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, entre os quais "transportar e trazer consigo", como no presente caso.

Muito embora a quantidade de entorpecente seja menor que o estabelecido para se considerar para uso, pelo STF, no presente caso o destino é o que deve ser considerado, independentemente do peso.

Diante do exposto, a versão do acusado não se sustenta, restando isolada de todo o acervo probatório, motivo pelo qual considero descabido o pleito absolutório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
David Ferreira dos Santos
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024